Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no 1016433-21.2019.8.11.0000, em que não foi conhecido o recurso por não se amoldar ao rol taxativo inserto no art. 1.015, do Código de Processo Civil.
Resumidamente, o agravante defende que a matéria é recorrível pela via eleita, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Reanalisando detidamente os autos, constata-se que, realmente, houve equívoco no juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo se mostra necessária à reconsideração da decisão monocrática (id. 23692988) para conhecer do recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:
“Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Desse modo, em observância ao princípio da celeridade processual, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, realizada a retratação, julgo prejudicado o presente recurso, devendo as demais matérias arguidas ser objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento no 1016433-21.2019.8.11.0000.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora